Tribunal: TJDFT
Processo: 0736163-54.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. SUSPENSÃO DA OPERAÇÃO POR DETERMINAÇÃO DA ANAC. FORTUITO EXTERNO – AFASTAMENTO DA ILICITUDE DA CONDUTA. OFERTA DE OPÇÕES DE RETORNO RECUSADAS PELA PASSAGEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Pretende a requerida Cia Aérea afastar condenação que lhe impôs a sentença recorrida, consistente no ressarcimento do valor dispendido para aquisição de nova passagem aérea de retorno da autora, em razão do cancelamento do voo que, no caso, teria decorrido da suspensão de operação com aquela aeronave, a saber, o Boeing 737-MAX 8.
2. A suspenção da operação com aeronave, pela Agência Reguladora, como no caso em exame, determinada por razão de segurança, constitui motivo de força maior (fortuito externo) capaz de excluir a responsabilidade da Cia Aérea, por ausência de ilicitude da conduta.
3. No caso em exame a instrução revela, e a própria autora informa, que, em razão do cancelamento do voo, a requerida lhe ofertou opções de retorno para o dia seguinte, embora em voos com roteiro diferentes e inclusão de escala não prevista na previsão original de voo. Diz ainda que, diante desse quadro, e por ser afetada por pânico de viajar de avião, optou pela aquisição de passagem aérea de outra companhia, em outra classe, para o mesmo dia antes programado. Disso resultou que o retorno da autora ao destino final se deu com antecedência em relação ao horário inicialmente previsto, como apontou a sentença recorrida.
4. Conforme já referido linhas atrás, o fortuito externo afasta o dever de indenizar os danos causados ao consumidor por retirar da conduta do prestador de serviços o caráter ilícito do seu agir. No caso em apreciação, não restava à requerida e recorrente opção que não a suspensão daquele voo programado, remanescendo o dever de cumprimento do contrato e de prestação de assistência aos passageiros, até que fosse possível o seu transporte, o que teria sido prometido para o dia seguinte, como informa a própria autora.
5. Sucede que a passageira autora optou por antecipar o seu retorno, em relação à nova data programada, adquirindo passagem de outra companhia para aquele mesmo dia inicialmente previsto para o retorno, fazendo-o, diga-se, em classe executiva, de valor sabidamente mais elevado.
6. Nestas circunstâncias, não lhe assiste resguardo jurídico a pretensão deduzida, de se ver indenizada do valor da nova passagem, razão pela qual é de se reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.

8. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.